Tribunal: TJMT
Processo: 1002041-59.2020.8.11.0059
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002041-59.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JONAS LOPES RIBEIRO - CPF: 581.634.501-00 (APELANTE), JOSE VITOR ROSA SILVA - CPF: 700.464.781-16 (ADVOGADO), JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO), ROMARIO COSTA LOPES - CPF: 034.033.551-36 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa))

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR – RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO E TRANSPORTE AEREO PARTICULAR – INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DEPROVIDO.

1.

Não há que se falar em ressarcimento, pelo Estado, das despesas com internação particular, tendo em vista que o custeio do tratamento em hospitais particulares implicaria em instrumento de burla à possível lista de espera de pacientes que buscam o mesmo tratamento na esfera administrativa
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por
JONAS LOPES RIBEIRO e ROMÁRIO COSTA LOPES,
contra a sentença de ID. 161090744, proferida pela
Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.ª Bruna de Oliveira Farias
,
da 2ª Vara Cível de Porto Alegre do Norte
, MT, que julgou improcedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ajuizada por
JONAS LOPES RIBEIRO E ROMARIO COSTA LOPES
, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CONFRESA
, ambos devidamente qualificados na inicial.

Relatam os autores, em síntese, que: a) na data de 03 de junho de 2020, a mãe do Segundo Autor e companheira do Primeiro Autor à época, Sra. Luciene da Costa, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento – UPA da cidade de Confresa/MT, com sintomas semelhantes aos de COVID-19. Por entendimento dos médicos e enfermeiros que estavam de plantão naquele momento, a Sra. Luciene foi internada, pois apresentava complicações em seu quadro clínico, e a internação seria a melhor escolha para aquela situação; b) em 4 de junho, tendo em vista a grave situação, foi solicitada a transferência da Sra. Luciene para um leito de UTI no hospital estadual Santa Casa de Misericórdia, no município de Cuiabá/MT, porém, foi negada a transferência sob alegação de que não haveria leitos de UTI disponíveis naquele momento; c) procurando uma solução rápida, para preservar a vida de sua companheira, conseguiram contato direto com o Hospital Santa Casa, e conseguiu informações de que havia sim leitos desocupados naquela data; d) solicitou à equipe médica da UPA, para que ele próprio levasse sua companheira à cidade de Cuiabá, utilizando um avião particular, o qual fora cedido por seu patrão, porém, o pedido foi negado sob alegação de que só seria possível transferir a paciente para um hospital público utilizando-se de meios de transportes custeados pelo Estado; e) estando ciente do risco de morte de sua companheira, e sendo informado sobre a suposta falta de leitos de UTI para que fosse realizada a transferência desta, o primeiro autor, sem possuir qualquer outra opção viável naquele momento, na data de 05 de junho, decidiu retirá-la da UPA, e levá-la para o hospital particular Oswaldo Cruz, na cidade de Palmas/TO; f) no dia 05 de junho a paciente foi admitida no referido hospital particular, em estado gravíssimo, sendo necessária a realização de sedação; g) a Sra. Luciene permaneceu internada no respectivo hospital por 31 (trinta e um) dias completos, realizando vários tipos de procedimentos, bem como sob a utilização de medicações, contudo, infelizmente veio a óbito no dia 06/6/2020; h) fora realizado pela UPA de Confresa, no dia 8/6/2020, nova solicitação de vaga em UTI para a Santa Casa de Cuiabá, porém, novamente a resposta foi negativa; i) os 31 (trinta e um) dias de internação da Sra. Luciene resultaram em uma dívida total de R$ 610.863,53 (seiscentos e dez mil, oitocentos e cinquenta e três reais), a qual foi posteriormente renegociada para o montante atual de R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais); j) o transporte da Sra. Luciene, da cidade de Confresa/MT para a cidade de Palmas/TO, realizado por uma avião equipado com UTI, resultou em uma dívida no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais); k) não possui condições de arcar com as despesas hospitalares, bem como com os custos do transporte aéreo, tendo assumido a dívida unicamente devido à situação de extrema urgência em que sua companheira se encontrava; l) tal dívida só foi constituída devido a negligência do Município de Confresa e do Estado de Mato Grosso em cumprir com seus deveres, vez que os entes não ofertaram para a Sra. Luciene, em tempo, o procedimento médico necessário para a manutenção de sua vida, visto que esta necessitava urgentemente de um leito de UTI, tendo os entes total responsabilidade em pagar as despesas médicas.

Nesse viés, com fulcro nos argumentos aqui sintetizados, requereram em sede de tutela de urgência que os Réus sejam compelidos a assumir o pagamento da dívida junto ao Hospital Oswaldo Cruz, da cidade de Palmas/TO, no valor de R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais). Quanto ao mérito, pleitearam sejam confirmados os efeitos da tutela provisória quanto ao pagamento das despesas médicas, bem como indenização por danos materiais no importe de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e danos morais na cifra de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

A inicial veio acompanhada de documentos.

Na decisão exarada no Id 44447052, foi indeferido o pedido de tutela de urgência.

Ato contínuo, o Estado de Mato Grosso e o Município Confresa/MT apresentaram contestação, sem arguir preliminares (Ids 47454940 e 48738212).

No Id 48871739, o Município de Confresa requereu a juntada do prontuário da paciente Sra. Luciene da Costa, para o fim de corroborar que a referida paciente recebeu atendimento pelo Sistema Único de Saúde na cidade de Confresa, tendo ficado internada e recebido todo o tratamento necessário e disponível na cidade.

Conforme se infere do termo de audiência colacionado no Id 54269145, a tentativa de conciliação restou infrutífera.

Impugnação à contestação apresentada no Id 55616556.

No despacho exarado no Id 62614308, determinou-se a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir. Tendo o Estado de Mato Grosso informado que não possui provas testemunhais a serem produzidas (Id 64838193). Por sua vez, o Município de Confresa e os autores deixaram transcorrer o prazo
in albis
conforme se infere dos andamentos processuais.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

O mérito comporta julgamento no estado em que o processo se encontra, haja vista que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, ao passo que as partes não pleitearam a produção de outras provas, de modo que inexiste utilidade em maior incursão probatória (art. 370, do CPC). Nesse viés, ausentes preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas, presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda,
passo ao julgamento do mérito.

Cuida-se de pleito ressarcitório em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Confresa/MT, consistente no custeio do período em que a genitora/esposa dos autores esteve internada no hospital privado, em virtude da ausência de vaga em leito de UTI fornecido pelo SUS. Os autores pleitearam, ainda, indenização por danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que conforme preceitua o artigo 196, da Constituição Federal, é dever do Estado, em sentido amplo, assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde.

Registre-se, ainda, que o ordenamento jurídico albergou a responsabilização objetiva da Administração Pública quando seus agentes causarem danos a terceiros, lastreada na teoria do risco administrativo, conforme se infere do artigo 37, § 6º, da CF.

No entanto, nos casos de omissão do Estado, tanto a doutrina quanto a jurisprudência majoritária defendem que a responsabilidade do Estado é subjetiva, demandando, portanto, a comprovação de culpa por parte do ente público, em virtude de serviço público inexistente, prestado tardiamente ou considerado deficiente o serviço realizado.

Acerca do tema, trago à baila a jurisprudência do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO - ACIDENTE EM RAZÃO DE BURACO NA VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS – PARTE AUTORA NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS CONFORME DISPÕE O ART. 373, I DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NEXO CAUSAL E CULPA/DOLO DO ENTE PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso
. Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito. Considerando que, no curso do processo, a parte autora não produziu prova quanto ao nexo causal e nem em relação à conduta omissiva do ente municipal, tem-se que não é possível concluir, de modo inequívoco, que tal acidente ocorreu por culpa deste. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, impõe-se a improcedência do seu pedido. (TJ-MT 10353977020188110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021) (grifo nosso)

Logo, deve ser comprovado que a conduta omissiva dos entes públicos ou o serviço deficiente prestado, concorreu para o evento danoso, ou seja, deve ficar evidenciado o nexo casal entre a conduta dos entes públicos e o dano, situação que não se faz presente no caso dos autos, visto que não obstante os documentos apresentados pelos autores na exordial, estes não se desincumbiram do seu ônus probatório nos termos em que estabelece o artigo 319, inciso I, do CPC. Explico:

Os demandantes alegam na peça inicial que na data de 3/6/2020, a mãe do Segundo Autor e companheira do Primeiro Autor à época, Sra. Luciene da Costa, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento – UPA da cidade de Confresa/MT, sendo internada por entendimento dos médicos e enfermeiros que estavam de plantão, pois apresentava complicações em seu quadro clínico, e a internação seria a melhor escolha para aquela situação.

Asseveram, ainda, que em 4 de junho, tendo em vista a grave situação, foi solicitada a transferência da Sra. Luciene para um leito de UTI no hospital estadual Santa Casa de Misericórdia, no município de Cuiabá/MT, porém, foi negada a transferência sob alegação de que não haveria leitos de UTI disponíveis naquele momento. Que entraram em contato por conta própria com o Hospital Santa Casa, e conseguiram informações de que havia sim leitos desocupados naquela data, razão pela qual solicitaram à equipe médica da UPA, para que ele próprio levasse sua companheira até a cidade de Cuiabá, utilizando um avião particular, o qual fora cedido por seu patrão, porém, o pedido foi negado sob alegação de que só seria possível transferir a paciente para um hospital público utilizando-se de meios de transportes custeados pelo Estado.

Ocorre que, em que pese os argumentos declinados, em análise dos documentos que acompanham a inicial, vejo que os entes públicos requeridos não foram omissos quanto ao caso em análise, visto que conforme se infere do bojo da Consulta de Solicitação de Internação da Sra. Luciene colacionado no Id 39828039, na data de 4/6/2020 consta que:
“Passo CNS para NIR do HE Sta Casa, Selma Aguardo
”, ao passo que em 5/6/2020 foi registrado que “
Dra Paula Plantonista da UTI da Santa Casa refere que não poderá receber nenhum paciente hoje, pois estão em apenas 2 plantonistas no setor, e já com 27 pacientes internados, além disto estão com 14 leitos sem ventilação mecânica”.
Logo, verifica-se que o ente público estava efetivando buscas para promover a internação da Sra. Luciene, no entanto, no momento solicitado não obteve êxito, uma vez que os hospitais públicos encontravam-se lotados e sem estrutura, em virtude do momento crítico que o Brasil e o mundo passavam em decorrência da Covid-19. Assim, resta evidenciado que o ente público efetivou buscas, não tendo obtido êxito até o dia em que se efetivou a transferência da paciente para o hospital particular.

Outrossim, cumpre destacar que os demandantes declararam que entraram em contato por conta própria com o Hospital Santa Casa e conseguiram informações de que havia sim leitos desocupados naquela data, no entanto sequer oficializaram o pedido perante a unidade pública ou qualquer outra municipal ou estadual, e muito menos apresentaram documentos comprovando suas alegações e a recusa da equipe médica da UPA, para que ele próprio levasse sua companheira até a cidade de Cuiabá/MT. Logo, inexiste prova de que os réus tenham se negado a transferir a paciente quando da obtenção de vaga.

Ademais, diante da urgência na internação da Sra. Luciene em leito de UTI e a impossibilidade, naquele momento, da realização do ato por meio do SUS, os autores poderiam ter socorrido à via judiciária, solicitando, via tutela de urgência, a imediata internação de sua genitora/companheira na vaga que obtiveram informações que existia na Santa Casa de Cuiabá/MT, ou até mesmo em outro hospital público dentro ou fora do Estado, ou em hospital particular, tudo às expensas dos requeridos, contudo assim não fizeram, optando por conta própria realizar a internação e o tratamento em hospital privado e, somente após três meses da ocorrência dos fatos ajuizaram a presente ação pleiteando seu custeio pelos demandad0s.

Ademais, observa-se da Consulta de Solicitação de Internação da Sra. Luciene colacionado no Id 39828039, que após os demandantes terem retirado a paciente e levado para a rede de saúde particular de Palmas/TO, a Dra. Anna Letícia, médica reguladora, em 8/6/2020, fez nova solicitação de internação da Sra. Luciene para o leito de UTI na via pública, no entanto, foi negado em razão dos demandantes já terem internado a paciente na UTI particular.

É compreensível que diante da gravidade do estado de saúde da esposa/genitora dos autores tenham buscado socorro em hospital particular às suas próprias custas. Entretanto, o ato praticado pelos demandantes não cria a obrigação das requeridas em indenizá-los, que, conforme anteriormente explanado, não se omitiram ao ponto de consubstanciar a sua responsabilidade de reparar os danos sofridos pelos demandantes.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS Danos de que o autor foi vítima em decorrência de ter buscado atendimento em hospital particular pela assistência deficiente que recebera no hospital público em que se encontrava – Alegação de cerceamento de defesa afastada - Ausência de configuração de conduta omissiva por parte dos réus – Indenização por danos materiais e morais indevida – Sentença de improcedência mantida - Fixação dos honorários sucumbenciais recursais – Majoração da verba honorária devida pelo autor para 12% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no disposto no art. 85, § 2º, do Novo CPC. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10306756620208260053 SP 1030675-66.2020.8.26.0053, Relator: Oscild de Lima Júnior, Data de Julgamento: 17/05/2021, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/05/2021)

Logo, uma vez que não ficou caracterizada a falha na prestação de serviço dos entes públicos, o que exclui o nexo casal nos danos declarados pelos autores, a improcedência da ação é medida que se impõe, em virtude da inexistência do direito de indenizar.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e, por conseguinte,
EXTINGO O PROCESSO
com resolução de mérito.

CONDENO
os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3°, do mesmo diploma legal.

P. R. I.

Transitada em julgado, nada mais sendo requerido,
REMETAM-SE
os autos ao arquivo, depois de feitas as devidas anotações e comunicações.

Por outro lado, caso haja interposição de recurso de apelação, considerando que não há mais juízo de admissibilidade neste grau de jurisdição nos termos do artigo 1.010, § 3º, do CPC,
INTIME-SE
a parte recorrida para apresentar as contrarrazões no prazo legal.

Destaco que nos termos dos §§ 1º e 2º, do mesmo dispositivo legal citado no parágrafo anterior, se for apresentado pela parte recorrida preliminares acerca de questões decididas no curso do processo que não comportam agravo de instrumento, deverá à secretária promover a
intimação
da parte contrária para se manifestar sobre este ponto, no prazo de 15 (quinze) dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação, após a certificação pela secretária ou juntada as contrarrazões sem preliminares ou neste caso já tendo a parte contrária se manifestado,
REMETAM-SE
os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme determinado pelo art. 1010, § 3º, do CPC, com as homenagens deste Juízo.

Às providências.

Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte-MT, datado e assinado digitalmente.

Bruna de Oliveira Farias

Juíza Substituta
”

Em suas razões, as partes apelantes,
JONAS LOPES RIBEIRO,
ex-companheiro e
ROMÁRIO COSTA LOPES,
filho da senhora LUCIENE DA COSTA,
pugnam pelo
pagamento de indenização por danos morais, despesas médicas e do meio de transporte utilizado pela família para deslocamento até a cidade onde a “
de cujus
” foi internada, qual seja, na UTI do hospital particular Oswaldo Cruz, na cidade de Palmas, TO, por conta própria
.

Sustentam os requerentes que “
Estando ciente do risco de morte de sua companheira, e sendo informado sobre a suposta falta de leitos de UTI para que fosse realizada a transferência desta, o Primeiro Autor, sem possuir qualquer outra opção viável naquele momento, na data de 05 de junho, decidiu retirá-la da UPA, e levá-la para o hospital particular Oswaldo Cruz, na cidade de Palmas/TO
”.

Afirmam, ainda, que: “
se não havia tempo para esperar uma vaga em UTI publica, como haveria para ingressar com um pedido judicial e aguardar sua apreciação!? Principalmente diante a morosidade de nosso sistema judiciário. A vida de uma pessoa estava em “jogo”, e os Recorridos não cumpriram com seu dever legal
”.

O MUNICÍPIO DE CONFRESA, MT e o ESTADO DE MATO GROSSO, apresentaram contrarrazões, nas quais pleiteiam o não provimento do apelo
(ID’s. 161090748 e 161090749).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em seu parecer, opina
pelo
provimento do recurso de apelação
(ID. 168566183).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto
por
JONAS LOPES RIBEIRO e ROMÁRIO COSTA LOPES,
contra a sentença de ID. 161090744, proferida pela
Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.ª
Bruna de Oliveira Farias
,
da 2ª Vara Cível de Porto Alegre do Norte
, MT, que julgou improcedente a pretensão autoral
.

Extrai-se dos autos que o primeiro apelante,
ROMÁRIO COSTA LOPES,
ex-
companheiro e o segundo
apelante,
JONAS LOPES RIBEIRO,
filho

da senhora LUCIENE DA COSTA
, distribuíram a presente ação, em 25.09.2020, três meses após a falecida dar entrada na UPA - Unidade de Pronto Atendimento da Cidade de Confresa, MT,
onde foi internada, em decorrência da suspeita de Covid-19
.

Os autores pedem que as
despesas com a internação no hospital particular e transporte aéreo, diante da negativa da UTI do Hospital Estadual Santa Casa da Misericórdia em receber novos pacientes, diante da ausência de leitos, sejam arcadas pelos entes públicos.

Ocorre que, de acordo com os registros da UPA de Confresa, MT, no dia 04.06.2020 às 18h11, houve a piora do quadro da paciente. No mesmo dia, às 22h33, foi requerida a internação em UTI.

Às 00h02 do dia seguinte, 05.06.2020, de acordo a Dr.ª Ana Paula, plantonista da UTI do Hospital Santa Casa “
(...)
REFERE QUE NÃO PODERÁ RECEBER NENHUM PACIENTE HOJE, POIS ESTÃO EM APENAS 2 PLANTONISTAS NO SETOR, E JÁ COM 27 PACIENTES INTERNADOS, ALÉM DISTO ESTÃO COM 14 LEITOS SEM VENTILAÇÃO MECÂNICA
”.

E, menos de 24h depois, às 23h33, a médica Dr.ª Ana Letícia solicitou o cancelamento do boletim, devido à transferência da paciente, por conta própria, em UTI aérea particular, para o Hospital Osvaldo Cruz em Palmas, TO.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral, uma vez que não foi caracterizada falha na prestação do serviço dos entes públicos.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

No presente caso, consta do boletim médico ID. 161090711, da UPA – Unidade de Pronto Atendimento da cidade de Confresa, MT informação de que a paciente
LUCIENE DA COSTA
estava “
com suspeita de COVID evoluindo para insuficiência respiratória
” e, dessa maneira, foi solicitada informação acerca de leito de UTI disponível ao Hospital Santa Casa da Misericórdia. Ocorre que, menos de 24 (vinte e quarto) horas após, seus familiares transferiram a senhora LUCIENE, por meios próprios, para o Hospital particular Oswaldo Cruz, na cidade de Palmas, TO.

Entende-se que a situação é difícil e dolorosa, onde familiares, no desespero de perder seu ente querido, fazem qualquer coisa para salvar sua vida, porém, não podemos esquecer que, à época, a saúde publica se encontrava num verdadeiro caos, no mundo todo, sendo que o país inteiro lotou seus leitos com pacientes acometidos pela pandemia, em razão da “COVID”.

Na hipótese, tudo indica que os familiares não tiveram paciência para aguardar, optando por transferir a paciente, menos de 24 (vinte e quatro) horas depois de ter sido constatada a necessidade de internação em UTI, para rede privada.

E, a despeito de haver uma situação de urgência/emergência, as transferências de pacientes envolvem trâmites burocráticos, o que, de fato, existiu no caso em tela.

Assim, inexistindo prova de que houve prévia negativa de atendimento na rede pública, uma vez que a “
de cujus
” estava internada e recebendo todo amparo necessário e disponível, não há como responsabilizar os réus por despesas havidas perante ao nosocômio particular.

Embora sejam notórias as deficiências da rede pública, não há como simplesmente desobrigar aqueles que buscam o custeio na rede privada em demonstrar a efetiva impossibilidade de atendimento na rede pública.

Nesse sentido:

“JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO EM DOMICÍLIO PARA EVITAR CONTÁGIO POR COVID. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PELO PODER PÚBLICO. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial deduzido contra o Distrito Federal. Em razões recursais, defende que possui direito a ser ressarcida pelos gastos que teve com aluguel de equipamentos para o tratamento de saúde de seu cônjuge. 2. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC/2015). Não existindo nos autos elementos a infirmar tal alegação, defere-se a gratuidade de justiça à parte autora. 3. A determinação de ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público é medida excepcional. Para que haja o dever de ressarcimento, faz-se necessário, ao menos: a) que, antes de iniciado o tratamento particular, seja proposta ação judicial objetivando responsabilizar o Poder Público pelo tratamento do paciente, salvo situação impeditiva, como o iminente risco de morte; b) que haja um quadro de urgência ou emergência que justifique o imediato atendimento particular; c) que seja demonstrada a omissão ou a negativa de tratamento médico pelo SUS ou a inexistência ou insuficiência do serviço público. 4.
Na hipótese, a parte autora não preenche os requisitos aludidos, na medida em que deixou de ingressar com ação judicial prévia
; não demonstrou que o caso de seu cônjuge tratava-se de situação de urgência ou emergência, não tendo juntado aos autos nenhum relatório médico;
alegou, a ?contrario sensu?, que o seu cônjuge estava internado e em tratamento hospitalar, ou seja, devidamente assistido pelo SUS
; contudo, optou por realizar o tratamento em domicílio a fim de evitar contaminação por COVID-19. 5.
Nesse contexto, não se pode atribuir ao Estado o dever de suportar as despesas particulares voluntariamente arcadas pela parte autora.
Precedente da Terceira Turma Recursal: acórdão n.º 1149643. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente/vencida condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.

(TJ-DF 07492050520218070016 1434212, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 24/06/2022, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/07/2022)”

“CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO -
INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA
– ESTADO DE PERIGO NÃO CARACTERIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DIREITO À SAÚDE –
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – VAGA EM LEITO HOSPITALAR – ESGOTAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE – DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA – OMISSÃO OU FALHA DO SERVIÇO – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE
. 1. Pretensão à declaração de inexistência de débito. Paciente levado a atendimento em hospital da rede privada. Internação após agravamento de quadro clínico durante consulta médica. Celebração de contrato para prestação de serviços médico-hospitalares.
Atendimento de urgência ou emergência e requerimento de vaga em hospital da rede pública de saúde. Demora na disponibilização de vaga em decorrência do esgotamento do sistema de saúde durante os picos da pandemia do novo coronavírus (COVID-19).

2. Contrato celebrado entre as partes que é válido e eficaz, ausente demonstração de vício de consentimento. Ainda que inegável a emoção do momento, é consciente a opção de celebrar contrato de que resulta sacrifício patrimonial extremo na tentativa de salvar a vida de ente querido.
"O estado de perigo pressupõe a onerosidade excessiva e o dolo de aproveitamento que, se não provados, inviabilizam a anulação do negócio jurídico" (AgRg no AREsp 672.493/DF, Segunda Turma, rel. Min. Herman Benjamin, j. 07/05/2015). 3. Não questionada a necessidade dos serviços prestado, ou demonstrado que o preço cobrado está acima da média daqueles que são usualmente praticados no mercado, o sacrifício patrimonial extremo por si só não basta para a caracterização do estado de perigo. Exigibilidade da dívida. 4. Responsabilidade civil do Estado. Imputação de conduta omissiva. Exame da exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do dano, que deve ser feito tendo em vista as reais possibilidades de se exigir o cumprimento de um dever por parte do Poder Público, laborando com a concepção de proporcionalidade, de diligência e de prudência. Crise sanitária, de gravidade e proporcionalidade inéditas no país e no mundo. Da imprevisibilidade e inevitabilidade da pandemia advém a inexigibilidade de conduta diversa que rompe o nexo causal entre a alegada omissão da Administração e o dano. Ausência de prova de falha no gerenciamento da crise sanitária. Dever de indenizar inexistente. Pedidos improcedentes. Sentença mantida. Pedidos improcedentes. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10120465520208260405 SP 1012046-55.2020.8.26.0405, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 20/10/2021, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/10/2021)
(grifo nosso).

Por todo o exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso sob exame, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023